Tribunal: TJDFT
Processo: 0731905-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731905-10.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELCIO SANTOS VIEIRA AGRAVADO: GIANCARLO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELCIO SANTOS VIEIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por GIANCARLO DE OLIVEIRA: “Em face do inadimplemento do débito o exequente postulou nos autos a penhora dos direitos incidente sobre o imóvel indicado no ID 163817980. Com fundamento no inciso V do art. 835 do CPC, defiro o pedido formulado. LAVRE-SE TERMO DE PENHORA, na forma dos arts. 838 e 845, § 1o, do CPC. Nomeio o executado, proprietário do bem, como fiel depositário. Nos termos do art. 841, §1o, do CPC, fica a parte executada, na pessoa de seu procurador, intimada da penhora, de sua nomeação como depositária fiel, e, ainda, do prazo de 15 dias para eventual impugnação, nos termos do artigo 525, § 11, do CPC. Expeça-se mandado de avaliação do imóvel, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. Vindo o laudo, intimem-se as partes para manifestação, na pessoa dos procuradores, para manifestação no prazo de 15 dias (art. 525, § 11, do CPC). DOU FORÇA DE OFÍCIO à presente decisão para requisitar à TERRACAP informações acerca do titular dos direitos possessórios do imóvel localizado no Condomínio Quintas do Trevo - Conjunto 01 - Casa 02 - Santa Maria/DF, esclarecendo, na oportunidade, se há previsão para regularização do mesmo. Prazo para resposta: 10 (dez) dias.” O Agravante sustenta que, “além de ser o local onde reside atualmente com seu esposo, o imóvel indicado é objeto de doação por seus pais, nos termos do documento acostado pelo próprio Exequente em ID. 160047367, configurando-se imóvel de herança e pertencente a entidade familiar, portanto, impenhorável”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para que seja deferida a retirada da penhora deferido pelo juízo de piso, por se tratar de ÚNICO BEM E RESIDÊNCIA FAMILIAR DA PARTE”. Preparo recolhido (IDs 49692598 e 49692594). É o relatório. Decido. O relator deve negar seguimento a recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante estatui o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Essa é a hipótese dos autos, pois a arguição de impenhorabilidade do bem deve ser deduzida na origem, na medida em que no recurso só podem ser examinadas questões sobre as quais houve pronunciamento judicial no primeiro grau de jurisdição. O agravo de instrumento, como de resto os recursos em geral, tem feição revisional e por isso não pode ter por objeto questão, ainda que de ordem pública, que não foi posta ao crivo do juízo de primeiro grau de jurisdição, na esteira do que dispõem os artigos 996, caput, 1.013, caput, e 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil. A propósito, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Em agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal conhecer de matéria - no caso, impenhorabilidade do bem de família - não submetida ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (AGI 07316326520228070000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJE 20/6/2023)” Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 11 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator